Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743034-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA AGRAVANTE: SILVIO OLIVEIRA SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: SILVIO OLIVEIRA SARAIVA AGRAVADO: SONIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCA SUAMY OLIVEIRA SARAIVA e SÍLVIO OLIVEIRA SARAIVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Arbitramento de Aluguel com Cobrança n. 0751993-95.2025.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de SÔNIA SARAIVA PEREIRA DOS SANTOS, indeferira a fixação de aluguéis provisórios. A decisão agravada (ID. 251712076, origem) destacou que o pedido de arbitramento de aluguel provisório está lastreado no fato de que a falecida e a ré seriam condôminas em relação ao imóvel indicado, no qual, após o falecimento, passou a residir apenas a Sra. Sônia dos Santos. Contudo, o Juízo de primeiro ponderou que não há probabilidade do direito – uma vez que subsiste pendência relativa à partilha -, havendo dúvida plausível em relação às frações ideais de cada uma. Em suas razões recursais (ID. 76941059), SÍLVIO OLIVEIRA SARAIVA, inventariante, alega que a decisão agravada desonerou a herdeira/agravada, que ocupa de forma exclusiva o imóvel, do dever de prestar a contraprestação correspondente, em detrimento do espólio. Acrescenta que o entendimento enseja enriquecimento sem causa. Aduz que a escritura pública de cessão de direitos relativamente ao imóvel ocupado demonstra, de modo incontestável, a copropriedade do espólio em relação aos direitos possessórios, sendo a outra metade pertencente à herdeira. Assim, não poderia a decisão permitir o benefício da agravada em detrimento da massa. Assevera que a negativa de arbitramento provisório de aluguel, diante da situação fática evidenciada, ensejando risco de dano grave e de difícil reparação. Argumenta, portanto, que o indeferimento da tutela provisória se mostra irrazoável e desproporcional, já que perpetua a desigualdade decorrente dos fruição exclusiva do bem. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando o arbitramento provisório de aluguéis no valor de R$ 4.500,00 mensais. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que, reformada a r. decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipatória pleiteada. Preparo regularmente recolhido (ID. 76941540). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, consiste em analisar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar a antecipação da tutela recursal para arbitrar aluguéis provisórios. Após a detida análise do caderno processual originário, bem ainda dos autos eletrônicos da ação de inventário n. 0741288-38.2025.8.07.0001, destaco que a agravada, em Impugnação apresentada sob o ID. de origem 249166565 da referida ação de inventário, em 8/9/2025, anuíra que sua cota parte decorrente do imóvel onde reside é de 50% decorrente da escritura de cessão de direitos, somada ao percentual de 25%, decorrente do saldo do espólio. O raciocínio é condizente com a interpretação do art. 1.829, I, combinado com o 1.832 do Código Civil, sobretudo porque, no caso concreto, não há cônjuge supérstite, e a herança concorre apenas entre agravante e agravada, que são irmãos. O próprio recorrente, ad argumentandum tantum, reconhece essa subsunção fática, muito embora postule o arbitramento dos aluguéis em 50% do valor do imóvel, vide item 26 das razões recursais (ID. 76941059, pág. 8/19). Do ponto de vista processual, contudo, é necessária breve digressão. No caso dos autos, é de se questionar a motivação do inventariante, e se haveria interesse de agir em ajuizar a presente ação de arbitramento de alugueis, lastreada apenas em prova documental pré-constituída, tendo em vista que o arbitramento dos alugueis provisórios melhor atenderia aos critérios de eficiência processual caso houvesse observado a imposição do art. 612 do CPC, da universalidade do Juízo Inventariante, para todas as questões que possam ser resolvidas exclusivamente por documentação. No mesmo sentido, o deferimento, bem ainda o depósito dos valores, melhor facilitaria a situação estabelecida se ocorresse diretamente na ação de inventário, para futuras compensações. Essa é, inclusive, a principal motivação do inventariante em postular o arbitramento provisório, uma vez que fundamenta que não haveria liquidez ao espólio. Esta Relatoria, anteriormente, em outras oportunidades, já reconhecera a possibilidade de, em agravo de instrumento interposto relativamente à ação judicial de duvidosa inexistência de interesse de agir, ser possível a resolução do processo originário, diretamente pelo Tribunal, sem resolução do mérito, por força do efeito translativo. Contudo, no presente caso, há de ser prestigiada a solução do mérito da problemática estabelecida, apesar da perceptível imprecisão técnica. A fim de que seja arbitrado o quantum, reitero que, nos termos da jurisprudência desta 8a Turma Cível, os aluguéis provisórios referem-se à compensação pela fruição exclusiva de bem indivisível, e são exigíveis a partir da inequívoca ruptura do comodato gratuito que poderia persistir entre os herdeiros. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO COBRANÇA DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO HERDEIRO. PRINCÍPIO DE SAISINE. CRIAÇÃO DE UM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DEVER DE PAGAR. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, conforme previsão do art. 1.784 do Código Civil, criando-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do mesmo Código. 2. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa comum (art. 1.319 do Código Civil), de modo que o herdeiro em posse exclusiva do imóvel da herança tem o encargo de pagar aos demais herdeiros aluguel correspondente a respectiva quota parte. 3. O termo inicial para o pagamento dos aluguéis deve coincidir com a efetiva oposição, judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros, pois é quando se encerra o comodato gratuito que antes vigorava. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1871108, 0734452-88.2021.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESPÓLIO. HERDEIRA NECESSÁRIA. IMÓVEL. ALUGUEL. FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Pelo princípio da saisine, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, com a morte do de cujus, a herança se transmite imediatamente aos herdeiros. 2. A fim de se evitar o enriquecimento ilícito de alguns coproprietários em detrimento de outros, se reconhece o direito da obtenção de indenização proporcional ao aluguel, por aqueles que não fruem as utilidades do bem. 3. Em ação de arbitramento de aluguéis, o termo inicial para o pagamento coincide com a citação realizada nos autos, porquanto a partir do ajuizamento da ação é que se verifica o inconformismo inconteste da parte coproprietária e se constitui em mora a devedora. 4. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor não provido. (Acórdão 1630425, 0716292-31.2020.8.07.0007, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJe: 09/11/2022.) Embora os valores a serem depositados no juízo originário possam, ao final, ter sua utilização convertida às despesas do inventário, desde que transferidos ao juízo universal e autorizados o levantamento pelo órgão judicante, há de ficar claro que o arbitramento de alugueis não se trata de mecanismo para promover a antecipação dos rateios relativos às despesas do inventário judicial, amenizar os ônus do espólio, e tampouco facilitar o papel do inventariante, se tratando apenas de contraprestação pela fruição exclusiva do imóvel por herdeiro exclusivo. O objetivo consolidado pelo arbitramento provisório é de afastar a presunção de prejuízo do herdeiro que estiver impedido de fruir do imóvel situado do Condomínio Quintas do Sol, Quadra 3/2, Conjunto D, Casa 35, Jardim Botânico – DF, CEP 71680-370, e não de interferir no rateio das despesas, e no custeio das taxas, que decorrerão da ação de inventário, na forma ainda a serem determinadas pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Ademais, do contexto fático, observa-se não ser controverso que a agravada sempre residira com a sua falecida mãe, conjuntamente, até a data do falecimento. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, e arbitro o aluguel provisório em R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), que é o valor nominal equivalente a 25% da quantia indicada como aluguel da integralidade do imóvel pelo recorrente/autor. A agravada deverá efetuar o pagamento a partir do último dia do prazo para contestar a ação originária, após a citação, e subsequentemente na mesma data nos meses futuros, sob pena de correção monetária e juros legais, em conta judicial vinculada ao Juízo de primeiro grau. O Juízo de primeiro grau determinará as demais medidas para efetivação nos termos do art. 139, IV do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem e, igualmente, ao Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília - ação de inventário n. 0741288-38.2025.8.07.0001. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025 às 12:43:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora